Tribunal: TJSP
Processo: 1135153-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa. Crédito bancário. Extinção com resolução de mérito com fulcro na prescrição. Apelação. Descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante existência de contrato a respaldar a pretensão. Hipótese, ademais, em que a subsidiariedade que caracteriza a ação in re verso, conforme expressa previsão no art. 886 do Código Civil, obsta a cumulação do prazo trienal

Ementa:
Ação de enriquecimento sem causa. Crédito bancário. Extinção com resolução de mérito com fulcro na prescrição. Apelação. Descabimento da ação de enriquecimento sem causa ante existência de contrato a respaldar a pretensão. Hipótese, ademais, em que a subsidiariedade que caracteriza a ação in re verso, conforme expressa previsão no art. 886 do Código Civil, obsta a cumulação do prazo trienal disposto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil com o prazo quinquenal preconizado no §5o, I, do mesmo dispositivo. Adoção dos fundamentos desenvolvidos no julgamento da apelação n. 1135806-54.2018.8.26.0100, pela 19a Câmara de Direito Privado desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.